Tribunal: TJDFT
Processo: 0723177-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0723177-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: ROGERIO GONCALVES DE ALENCAR D E S P A C H O Em 28/9/2022, este Colegiado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte requerida (ID 39826849). Em 04/11/2022, o patrono da apelante (requerida) comunica que fora destituído de suas funções de representante postulatório (ID 40960972), colacionando a referida carta (ID 40960973). Não constam outros advogados representando a requerida nos autos. Com fulcro na norma do art. 111, parágrafo único, do CPC ( Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 .), intime-se pessoalmente a parte apelante para regularizar a representação processual, sob pena de prosseguimento do feito. E com supedâneo na norma do art. 112, §1o, do CPC (Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo) determino a manutenção do antigo patrono no feito pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a fim de evitar prejuízo ao antigo representado. P. I. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora